Tribunal: TJMT
Processo: 0003948-41.2014.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003948-41.2014.8.11.0045
EMBARGANTE: FIAGRIL LTDA.
EMBARGADOS: B3 – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., CARLOS ALBERTO COZER E MARCELO MASSON MORETT
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – CRITÉRIO FATIDICAMENTE PREPONDERANTE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003948-41.2014.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[B3 COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 15.210.395/0001-24 (EMBARGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (EMBARGADO), MARCELO MASSON MORETTI - CPF: 985.609.561-15 (EMBARGADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0007-40 (EMBARGANTE), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO COZER - CPF: 009.046.231-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MASSON MORETTI - CPF: 985.609.561-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – CRITÉRIO FATIDICAMENTE PREPONDERANTE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0003948-41.2014.8.11.0045

EMBARGANTE:

FIAGRIL LTDA.

EMBARGADOS:

B3 – COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA., CARLOS ALBERTO COZER E MARCELO MASSON MORETT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, desproveu o apelo interposto pela parte embargante, mantendo a sentença recorrida.

Nas razões da peça de Id. 203398183, a parte embargante aduz a existência de vício de omissão no julgado no que toca ao alegado não enfrentamento das disposições do art. 416 do Código Civil e a desnecessidade de prejuízo, além de vício de omissão e premissa equivocada por ausência de manifestação sobre o prejuízo presente na inicial.

Pede o
“acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício de omissão apontado e, lhe emprestando efeitos modificativos, ajustar o v. acórdão para, conferindo aplicação ao art. 416, do Código Civil, reconhecer a desnecessidade de demonstração de prejuízo para a cobrança de Cláusula Penal Compensatória”
ou subsidiariamente
“o acolhimento destes embargos de declaração, para sanar o vício de omissão e a adoção de premissa equivocada, com relação ao capítulo referente à demonstração dos prejuízos e das razões do valor da clausula penal compensatória cobrada, de forma a enfrentar expressamente a impugnação especifica desta matéria apresentada nas razões de apelação”
(sic).

Intimada, a parte embargada aduz nas contrarrazões Id. 204376688 que não há as indigitadas omissões no julgado, pugnando que seja rejeitado o recurso aclaratório interposto.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CLÁUSULA PENAL – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO – CRITÉRIO FATIDICAMENTE PREPONDERANTE NO CASO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

É objeto de execução o ajuste em que as partes pactuaram o pagamento de uma multa compensatória (cláusula penal) em caso de inadimplência total, prefixada em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da Cláusula 6.2, do contrato objeto do litígio.

A parte reduziu espontaneamente a multa estabelecida quando da propositura da pretensão executória, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000.00 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja, o que corresponderia a R$4.015.375,00 (quatro milhões e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Ainda que reduzida para 25% a multa exigida, o montante cobrado resulta em valor exorbitante, sendo cabível, razoável e proporcional a redução da execução para 10% sobre a quantidade inadimplida.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no édito recorrido, o qual corretamente apontou que a redução seria cabível porque em nenhum momento a parte embargada esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado. Não deve ser considerado o expressivo valor total do contrato para aferição da proporcionalidade da redução aplicada, mas sim a ausência de indicação de efetivo prejuízo da parte exequente, critério realístico que prepondera e justifica a redução corretamente aplicada na sentença recorrida de 25 para 10 por cento do montante inadimplido.

O Código Civil assegura em seu art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Considerando que a cláusula penal se tornou realisticamente excessiva ao se considerar que a parte exequente, empresa de grande porte de compra e venda de
commodities
, não demonstrou ter sofrido nenhum prejuízo concreto e efetivo com a frustração contratual, impõe-se reconhecer a correção da sentença recorrida que reduziu a proporção da multa contratual de 25% para 10% do valor inadimplido, o qual, diga-se de passagem, deverá ainda ser corrigido monetariamente e majorado pelos juros de mora devidos.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

As questões apresentadas pela parte embargante foram devidamente analisadas e dirimidas nos seguintes termos do voto condutor do acórdão recorrido:

“(...)

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

Neste contexto, verifica-se que as partes entabularam um Contrato de Compra e Venda de Feijão Soja em Grãos Fixo, contrato n° 5400005542, em que a parte embargante executada firmou a obrigação de venda da quantia de 21.000.000 kg (vinte e um milhões) de quilos de soja, equivalentes a 350.000 sacas do produto, ao preço líquido de R$45,89 (quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), por saca de soja, que totaliza a importância de R$16.060.800,00 (dezesseis milhões e sessenta mil e oitocentos reais), da safra 2013/2014, a ser disponibilizada para retirada pela exequente/embargada entre as datas 01/02/2014 a 15/03/2014.

De outra feita, constata-se que é objeto de execução o pagamento de multa compensatória (cláusula penal), ajustada em caso de inadimplência total, prefixada em 100% do valor da dívida, conforme se vê dos termos da Cláusula 6.2 do contrato objeto do litígio (Id. Num. 192249761 - Pág. 45/46).

Outrossim, constata-se que a parte embargada apelante reduziu espontaneamente a multa estabelecida quando da propositura da pretensão executória, executando somente o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do valor devido incidente sobre a quantidade inadimplida, que é de 350.000 sacas de soja, totalizando a quantia cobrada de 87.500 sacas de soja, o que corresponderia a R$4.015.375,00 (quatro milhões e quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais).

Com efeito, a despeito dos argumentos da parte apelante em sentido diverso, perfilho do bem colocado fundamento da sentença recorrida no sentido de que, ainda que reduzida para 25% a multa exigida, o montante cobrado resulta em valor exorbitante, sendo cabível, razoável e proporcional a redução da execução para 10% sobre a quantidade inadimplida.

Outrossim, conquanto a parte apelante argumente em sentido adverso, não há que se falar em ausência de fundamentação no édito recorrido, o qual corretamente apontou que a redução seria cabível porque em nenhum momento a parte embargada apelante esclarece de forma clara e objetiva, qual o real prejuízo suportado.

Neste diapasão, entendo que não deve ser considerado o expressivo valor total do contrato para aferição da proporcionalidade da redução aplicada, mas sim a ausência de indicação de efetivo prejuízo da parte exequente, critério realístico que, a meu ver, prepondera e justifica a redução corretamente aplicada na sentença recorrida de 25 para 10% (dez por cento) do montante inadimplido.

De mais a mais, o Código Civil assegura no art. 413 a redução da cláusula penal quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou esta se tornar excessiva, visando assim coibir o enriquecimento ilícito e garantir o caráter pedagógico e punitivo da cláusula. Veja-se:

“Art. 413. A
penalidade deve ser reduzida
equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte,
ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo
, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.”

Portanto, considerando que a cláusula penal se tornou realisticamente excessiva ao se considerar que a parte exequente, empresa de grande porte de compra e venda de
commodities
, não demonstrou ter sofrido nenhum prejuízo concreto e efetivo com a frustração contratual, impõe-se reconhecer a correção da sentença recorrida que reduziu a proporção da multa contratual de 25 para 10% do valor inadimplido, o qual diga-se de passagem, deverá ainda ser corrigido monetariamente e majorado pelos juros de mora devidos.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NEGÓCIO FIRMADO ENTRE PARTICULARES – INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 40% – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO PARA 10% – VIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na hipótese, se mostra abusiva a multa estipulada pelos particulares em 40% (quarenta por cento) do valor do contrato, desse modo, não merece retoque a sentença que a reduziu para 10%, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do STJ.
”

(TJMT, N.U 0009587-79.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INAPLICABILIDADE – MULTA CONTRATUAL FIXADA EM 10% - REDUÇÃO PARA 2% - IMPOSSIBILDIADE -
CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 50% – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA – REDUÇÃO PARA EM 10% - VIABILIDADE
– RATEIO PROPORCIONAL DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. É inviável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, porquanto nenhum estado de vulnerabilidade assume os apelantes, na qualidade de grandes produtores rurais, em relação ao inadimplemento do contrato para com o fornecedor.
É legítima a cobrança da multa contratual no patamar de 10% (dez por cento), porquanto, além de ter sido este percentual pactuado entre as partes, não se verifica qualquer excesso, tendo em vista a natureza e finalidade no negócio.

É imperiosa a redução da cláusula penal, quando se mostrar demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, a rigor do artigo 413 do Código Civil.
”
(TJ-MT - APL: 00004274320078110107 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/03/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CLÁUSULA PENAL EXORBITANTE – REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - PROVIDO. 1.
No caso, a cláusula penal mostra-se demasiadamente excessiva, injusta e incompatível com o descumprimento da avença, circunstâncias que recomendam a sua redução, a teor do disposto no artigo 413 do Código Civil.
2. Desse modo, é cabível a adequação da cláusula penal para limitá-la em 10% (dez por cento) do total inadimplido, a teor do que dispõe o artigo 9o do Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura).”
(N.U 0002397-45.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TITULO EXECUTIVO JUDICIAL – ACORDO – OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR IMÓVEL E OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO PARCIALMENTE CUMPRIDA - CLÁUSULA PENAL – INCIDÊNCIA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - ART. 413 DO CC – ASTREINTES – EXCLUSÃO/REDUÇÃO – INDEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O art. 413, do C. Civil autoriza o juiz a reduzir proporcionalmente a pena estipulada para o caso de mora ou de inadimplemento, quando cumprida em parte a obrigação e faculta a redução em caso de penalidade excessiva.
O magistrado pode, a qualquer momento, modificar o valor ou a periodicidade da multa coercitiva (astreinte), sendo possível readequá-la às realidades da demanda; contudo, ausente qualquer indícios da desproporcionalidade e exorbitância dos valores fixados, não é necessária a sua modificação ou, ainda, a fixação de valor limite. Recurso parcialmente provido.”
(N.U 1019491-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – DESCUMPRIMENTO –
CLÁUSULA PENAL EM CASO DE MORA OU INADIMPLEMENTO PARCIAL OU TOTAL
– PERCENTUAL EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DA MERCADORIA (SALDO DESCUMPRIDO) –
PERCENTUAL MANIFESTAMENTE EXCESSIVO
– REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL – JUROS – DESDE A CITAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos termos do artigo 413 do Código Civil, a cláusula penal deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. “(...)
Constata a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil
. 2. - Agravo Regimental improvido” (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 10/04/2014). Em caso de responsabilidade contratual, a condenação ao pagamento de cláusula penal deve ser acrescida de juros moratórios a partir da citação. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00572315420158110041245622018 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 19/06/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/06/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CPR - EMBARGOS À EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTES - RECURSO DO AUTOR QUE POSTULA A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR EXTINTO O FEITO POR FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO - RECURSO NÃO CONHECIDO PORQUE PREMATURO - RECURSO DA EMBARGADA -
CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO
- POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA FÉ OBJETO - ORDEM PÚBLICA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de não se conhecer de recurso de apelação, interposto antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos e sem posterior ratificação. Nos termos do art. 413 do CC, o percentual da cláusula penal pode ser reduzido equitativamente pelo Juiz se o montante mostrar-se manifestamente excessivo, em razão da natureza e a finalidade do negócio, máxime porque o dispositivo se harmoniza com os princípios da equidade e da eticidade e, sobretudo, com a função social do contrato.
Afasta-se a ideia de que há aplicação retroativa do artigo 413 do CC/2002 porquanto, ao invés de faculdade consignada no regramento do artigo 924 do Código revogado, a norma em questão determina dever do julgador mitigar a penalidade contratual, nos casos em que seu montante revelar-se de tal modo manifestamente excessivo
.”
(TJ-MT - APL: 00027432120078110045 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 09/02/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS DO DEVEDOR - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - MULTA - CLÁUSULA PENAL DE 10% - APLICAÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO CONTRATO - PEDIDO DE REDUÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 265, INCISO IV, LETRA B, DO CPC - REJEIÇÃO - MÉRITO -
CLÁUSULA PENAL EXCESSIVA - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE
- ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) CUMPRIDO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - REDUÇÃO PARA 10% SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE - INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença pela inobservância do art. 265, inciso IV, letra a, do CPC, se um dos feitos já foi julgado improcedente, cuja decisão não terá qualquer influência no outro.
Há que ser reduzido o valor da cláusula penal estabelecida em contrato de compra e venda a patamar justo, mormente se a obrigação principal tiver sido cumprida em quase sua totalidade (97%), devendo ser reduzida para 10% sobre o valor remanescente do débito, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Inteligência do art. 413 do Código Civil. Reformada a sentença na integralidade, deve ser invertida a verba de sucumbência em favor do vencedor.”
(TJ-MT - APL: 00294792020098110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 06/08/2014, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/08/2014)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da multa reduzida, observada a proporção devida reciprocamente arbitrada na origem.

(...)”

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024